Tribunal: TJDFT
Processo: 0744396-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0744396-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA SINEIDE CORDEIRO DA SILVA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIA SINEIDE CORDEIRO DA SILVA, tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do mandado de segurança n.o 0710595-88.2023.8.07.0018, impetrado pela ora agravante diante da autoridade coatora DIRETOR GERAL DO DETRAN-DF, indeferiu liminar para obter a carteira nacional de habilitação definitiva, nos seguintes termos (ID 173059712 dos autos originários): “I. Acolho a emenda, para que o DIRETOR GERAL DO DETRAN-DF seja integrado no processo como autoridade coatora. Custas recolhidas. A impetrante pretende, em caráter liminar, a concessão de segurança, para o fim de obter a CNH definitiva. Não há qualquer relevância no fundamento do presente MS para fins de concessão da liminar. De acordo com o § 2o, do artigo 148 do Código de Trânsito, ao candidato aprovado será concedida a permissão para dirigir, com validade de um ano. No caso, a impetrante ainda não tinha a CNH definitiva, mas apenas permissão para dirigir. Ocorre que após obter a permissão, a impetrante praticou infração de natureza grave, fato que impede a CNH definitiva. De acordo com o § 3o, do artigo 148 do CNT, a CNH será conferida ao condutor ao término de um ano, desde que não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave. No caso, no prazo de validade da permissão para dirigir, a impetrante praticou infração grave e por isso não tem direito à CNH. O presente MS não tem nenhum fundamento ou razoabilidade jurídica. A próprio impetrante reconhece na inicial que praticou infração grave no período da permissão para dirigir. É evidente que não tem qualquer direito líquido e certo à CNH definitiva. Não se trata de suspensão do direito de dirigir ou cassação da habilitação, que exige prévio processo administrativo. Trata-se de impedimento da CNH definitiva, que é automático, pois decorre da lei, porque no período da permissão para dirigir cometeu infração grave. De acordo com a legislação, não receberá a CNH definitiva. A impetrante confunde situações distintas. Não se aplica ao caso o artigo 265 do CNT. A questão nada tem de relação com a pontuação, mas com o cometimento de infração grave durante o período da permissão. A ausência de fundamento para este MS é flagrante. Isto posto, INDEFIRO a liminar. Notifique-se a autoridade coatora para, em 10 dias, prestar informações. DÊ-se ciência ao DETRAN-DF para, se quiser, intervir no feito. Após, ao MP. Na sequência, voltem conclusos para sentença.” Em suas razões recursais (ID 52462914), argumenta que, após o decurso de um ano de posse de permissão para dirigir, teve negado o direito de obter sua CNH antes da decisão de recurso administrativo em face de auto de infração. Alega violação dos princípios do devido processo administrativo, da ampla defesa e do contraditório. Em liminar, requer o efeito suspensivo e a concessão de antecipação da tutela recursal para “suspender a aplicação da penalidade de reabilitação nos termos do artigo 148, §3 e 4 do CTB (Permissionário penalizado), devendo o DETRAN/DF se abster de bloquear a solicitação da CNH definitiva da agravante”. No mérito, pugna pela confirmação da cautelar e pela reforma da decisão. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, porém, o pedido da impetrante/agravante de garantir liminarmente a obtenção da carteira nacional definitiva opõe-se à vedação expressa da Lei no 8.437/1992, que dispõe sobre a concessão de medidas cautelares contra atos do Poder Público, a saber: Art. 1° (...) § 3° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação. Pois bem. A impetrante/agravante narra ter obtido permissão para dirigir por 1 (um) ano, conforme o art. 148, §2o, do Código de Trânsito Brasileiro. Porém, antes do término do período, teve contra si auto de infração de natureza grave, do qual, à data da impetração, ainda restava prazo para recurso (ID 171913910). Relata ter apresentado defesa prévia. Não obstante a ausência de julgamento do recurso administrativo, pleiteia a concessão da CNH, ao arrepio da proibição do §3o do art. 148 do CTB. Confira-se: Art. 148. Os exames de habilitação, exceto os de direção veicular, poderão ser aplicados por entidades públicas ou privadas credenciadas pelo órgão executivo de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, de acordo com as normas estabelecidas pelo CONTRAN. (...) § 2o Ao candidato aprovado será conferida Permissão para Dirigir, com validade de um ano. § 3o A Carteira Nacional de Habilitação será conferida ao condutor no término de um ano, desde que o mesmo não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima ou seja reincidente em infração média. § 4o A não obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, tendo em vista a incapacidade de atendimento do disposto no parágrafo anterior, obriga o candidato a reiniciar todo o processo de habilitação. (...) (Grifo nosso.) Ressalte-se que o pedido do writ e o do presente agravo são idênticos, no sentido de autorizar a obtenção da CNH definitiva, a despeito de não estar concluído o recurso administrativo do auto de infração grave, que é, novamente, fato impeditivo do pleito. A concessão da cautelar equivaleria concessão cabal à burla de exigência legal. A jurisprudência desta 5a Turma é tranquila: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DO DIREITO DE RENOVAÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INDEFERIMENTO DA LIMINAR NO MANDAMUS. IMPOSSIBILIDADE DE PROVIMENTO SOB PENA DE ESGOTAMENTO DO OBJETO DA AÇÃO. ÓBICE LEGAL. LEI 12.016/09. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDEFERIMENTO. IMPROVIMENTO DO RECURSO. 1.Ausentes os requisitos legais previstos na Lei n. 12.016/09, não há como deferir o provimento liminar vindicado pelo impetrante, ora agravante, consistente na determinação da renovação de sua Carteira Nacional de Habilitação - CNH. 2. A Lei no 8.437/1992, que dispõe sobre a concessão de medidas cautelares contra atos do Poder Público, estabelece, em seu art. 1o, § 3o, que ?não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação.? 3. O provimento do presente recurso acarretaria o deferimento da medida liminar no mandado de segurança, e esgotaria completamente o objeto da ação, circunstância que impede o acolhimento da pretensão recursal. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (0716636-38.2017.8.07.0000, Registro do Acórdão Número: 1088122, Data de Julgamento: 11/04/2018, Órgão Julgador: 5a Turma Cível, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Publicado no DJE: 26/04/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e de antecipação da tutela recursal. Verifica-se que, nos autos originais, o juízo a quo determinou a retificação do polo passivo, para constar o DIRETOR GERAL DO DETRAN-DF como autoridade coatora e o DETRAN-DF como terceiro interessado. À Secretaria, para retificar os autos e para fazer constar o DIRETOR GERAL DO DETRAN-DF como agravado e o DETRAN-DF como terceiro interessado. Intimem-se a parte agravada e o terceiro interessado para responderem no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao i. Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de outubro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora